Tribunal: STF
Processo: ARE 1344878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.



    1. A súmula 435 do STJ consagrou o entendimento segundo o qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente'. Dessa forma, serve como elemento de prova a certidão do Oficial de Justiça que assevera a condição de não funcionamento da empresa executada em seu domicílio fiscal constituído.



    2. No que concerne o tema da decadência, o art. 173, I do CTN dispõe, que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele lançamento em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    3. Sobre a prescrição, o art. 174 do CTN preconiza que: 'A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva'. Insta mencionar que o caso não percebe a ocorrência da prescrição, mormente pela verificação de adesão a parcelamento (causa interruptiva do lustro).



    4. Recurso improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para prequestionamento



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXIV, alínea 'a', XXXV, LIV, LV, LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora o ajuizamento da execução tenha ocorrido somente em 2011, e o crédito mais antigo tenha se constituído em 2003, há notícia de adesão a parcelamento de débitos, que configura 'ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor', apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único do CTN.



    De resto, deve ser afastada a prescrição e decadência, estando a decisão agravada, em conformidade com o entendimento desta Corte:



    Compulsando os documentos juntados ao feito observa-se que em relação aos débitos objetos desta ação executiva, houve pedidos de compensação formulados em 27/06/2008. Na forma do § 2º do art. 74 da Lei nº 9.430/96, os pedido de compensação extinguiram os créditos tributários sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    A decisão administrativa nº 912650058, que indeferiu os pedidos de compensação, foi proferida em 14/02/2011, tendo sido o contribuinte notificado por AR em 21/02/2011 evento 74, PROCADM5, fls. 12). A partir desta data voltou-se a contar o prazo prescricional. 



    Por conseguinte, entre o pedido de compensação (27/06/2008) e o ajuizamento desta execução fiscal (10/11/2011 - evento 1) não ocorreu a prescrição, posto que esta não fluiu durante o período em que os créditos tributários estavam extintos sob condição resolutória. No mesmo norte, verifica-se a inocorrência da decadência.



    De acordo com os documentos anexados ao processo, o fato gerador da CDA 91 2 1100 5788-19 ocorreu em 10/07/2003, o da CDA 91 2 1100 5789-08 em 05/08/2003, o da CDA 91 2 1100 5903-55 em 10/09/2003 e o da 91 6 1101 1703-83 em 30/06/2003. Considerando que os pedidos de compensação foram realizados em 27/06/2008, verifica-se que não chegou a transcorrer o lustro decadencial em quanto a nenhuma destas CDAs.



    Quanto à CDA 91 2 1100 5787-38, cujos fatos geradores ocorreram no segundo, terceiro e quarto trimestre do ano de 1998 (competências 04 a 11/1998), os créditos foram constituídos por meio do auto de infração nº 969, lavrado em 16/06/2003. Decorrido o prazo para o pagamento (trinta dias), inicia-se a contagem do prazo legal, de modo que até a data do pedido de compensação (27/06/2008) não se completou o quinquídio legal. Neste contexto, também não se pode falar em prescrição e decadência no que concerne a esta CDA.



    Ademais, a Alimbrás aderiu ao parcelamento instituído pela Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006, circunstância que provoca nova interrupção do prazo prescricional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente